Tribunal: TJDFT
Processo: 0722503-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722503-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEGMAR MACHADO AGUIAR AGRAVADO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEGMAR MACHADO AGUIAR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0706047-19.2020.8.07.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela parte executada, ora agravante. A decisão impugnada fundamentou-se na inadequação da via eleita, uma vez que a exceção de pré-executividade somente teria cabimento em matéria de ordem pública e que não necessite de dilação probatória. Em primeiro lugar, formula pedido de concessão de gratuidade de justiça. Defende que para a concessão do benefício da gratuidade de justiça basta declaração de hipossuficiência. No que tange ao mérito, alega a parte executada, ora agravante, resumidamente, que teria sido vítima de um esquema de agiotagem e requer, com a exceção de pré-executividade que manejou, a anulação da nota promissória, que compõe o valor da dívida perseguida, alegando que o referido título de crédito teria sido emitido em branco a credor de má-fé. Salienta que o vício apontado pode ser comprovado por meio de provas pré-constituídas, sem necessidade de dilação probatória. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Discorre acerca da presença dos requisitos para o deferimento do provimento liminar, assim como pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, postula pela reforma da decisão monocrática, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, desconstituindo-se o título que embasa a execução. Sem preparo, haja vista o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido por meio da decisão de ID 27594684 e o agravante foi intimado para recolher as custas referentes ao recurso. Preparo recolhido, conforme documentos de ID 27858143 e 2785144. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 95221167 – autos de origem): Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela devedora, na qual suscitou as preliminares de nulidade da citação, bem como ilegitimidade ativa do exequente, sob os argumentos de que não foram esgotados todos os meios para sua localização, inexistência de endosso do título de crédito que embasa a presente execução e conluio entre endossante e endossatário. Em resposta à exceção, o credor sustentou a validade da citação por edital, bem como a regularidade do endosso. Pugnou pela rejeição da exceção apresentada. É o relato necessário. DECIDO. A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, tais como a nulidade do processo executivo por ausência de título líquido, certo e exigível. No caso dos autos, suscita a parte devedora preliminar de nulidade de citação, bem como irregularidade no endosso do título objeto da presente execução. Pois bem, a alegada nulidade da citação por edital não merece acolhida, pois foram realizadas diversas diligências voltadas à localização da executada. Nesse sentido, extrai-se dos presentes autos que este Juízo determinou pesquisas de endereço nos sistemas externos do Tribunal, SIEL e INFOSEG, não sendo possível localizar a executada. Assim, eventual reconhecimento de nulidade só serviria para atrasar a pretensão jurisdicional, além de causar dispêndio desnecessário de recursos públicos e sobrecarregar ainda mais a Secretaria do Juízo, com a reprodução desnecessária de atos já praticados. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do ato citatório. No que tange à alegação de irregularidade do endosso do título de crédito, segue ela a mesma sorte. Isso porque, conforme se verifica no verso da nota promissória em debate (ID 63143202), houve o endosso em branco e, portanto, o portador do título possui legitimidade para promover a sua execução, conforme entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CHEQUE. DESCABIMENTO DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENDOSSO EM BRANCO. LEGITIMIDADE DO PORTADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade pode ser utilizada nas situações em que observados concomitantemente dois pressupostos, quais sejam, que a matéria suscitada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. 2. Tratando-se a alegação do agravante de incompetência territorial, incompetência essa relativa, não há que se falar em matéria de ordem pública e possível de ser conhecida de ofício pelo Juízo. Dessa forma, não se cuida de fundamentação que possa ser arguida mediante exceção de pré-executividade. 3. Conforme se verifica no verso do cheque em debate, ele foi endossado em branco e, portanto, o portador do cheque é legítimo para promover a sua execução. 4. O agravante não coloca em pauta a autenticidade das assinaturas que endossam o cheque e nem a boa-fé do recorrido, ressalto que, ainda que viesse a levantar qualquer dúvida em relação a isso, a ação careceria de dilação probatória e contraditório, tornando inviável a estreita via da exceção de pré-executividade. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1199799, 07049290520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. Em relação à alegação de conluio entre endossante e endossatário, a matéria demanda dilação probatória e contraditório, tornando inviável sua análise pela via estreita da exceção de pré-executividade. Nesse sentido: CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CHEQUE E NOTA PROMISSÓRIA. ENDOSSO EM BRANCO. CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. PORTADOR DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exceção de pré-executividade, de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição (art. 803, parágrafo único, CPC), indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva e ativa, exceções em sentido estrito, ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). 2 - Destarte, é certo que a Exceção de Pré-executividade permite tão somente a veiculação de matérias de ordem pública ou outras que possam ser comprovadas de plano, não comportando, ante o caráter estreito da via, maior dilação probatória. 3 - Os cheques e notas promissórias são dotados de autonomia e abstração, atributos inerentes aos títulos de crédito. E, uma vez postos em circulação, passa a se irrelevante o fato de não haver relação jurídica entre o seu emitente e o portador do título. 4 - Questionamento quanto à boa fé do terceiro endossatário demandaria dilação probatória para averiguar alguma mácula no negócio jurídico que deu origem a emissão dos títulos, o que somente pode ser deduzido por meio de embargos à execução e, por conseguinte, escorreita a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que se mostra incabível a exceção de pré-executividade manejada pela Executada ao fundamento de que as matérias ali veiculadas "são incabíveis de apreciação mediante simples petição nos autos executivos, por não se constituírem matéria de ordem pública, além de não dispensar a dilação probatória". Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1290159, 07176063320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. Portanto, uma vez que a via impugnativa da exceção de pré-executividade é inadequada, não recebo a exceção quanto à alegação de existência de conluio entre as partes. Ante o exposto, nos termos da decisão de ID 63368030, pesquise-se a existência de bens no sistema RENAJUD. Se também não for identificada a existência de patrimônio, fica desde já autorizada a quebra do sigilo fiscal, por meio do sistema INFOJUD, para acesso à última declaração de imposto de renda da parte executada. O resultado dessa pesquisa deverá ser inserido no PJe com a restrição “sigiloso”. Em seguida, intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Intimem-se. (destaques no original) A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) O referido incidente encontra hoje previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. No presente caso, a agravante confirma ter emitido o título de crédito objeto da lide, contudo, alega a existência de irregularidade no endosso da nota promissória executada (ID 63143202), ao fundamento de suposto conluio entre endossante e endossatário. Ocorre que tal alegação demandaria dilação probatória para caracterizar a suposta má-fé na transmissão do título, questão que somente pode ser deduzida por meio de embargos à execução, mostrando-se incabível a apresentação de exceção de pré-executividade para tal fim. Oportuno lembrar que o endosso é o ato cambiário, pelo qual se opera a transferência dos direitos emergentes de um título a outra pessoa. Sobre o tema, o Código Civil assim dispõe: Art. 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título. §1o Pode o endossante designar o endossatário, e para validade do endosso, dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante. §2o A transferência por endosso completa-se com a tradição do título. §3o Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente. Art. 911. Considera-se legítimo possuidor o portador do título à ordem com série regular e ininterrupta de endossos, ainda que o último seja em branco. Parágrafo único. Aquele que paga o título está obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas. Isto é, o endosso transmite todos os direitos resultantes do título e, no endosso em branco, o título circula ao portador. Daí que o portador da nota promissória pode exigir o respectivo pagamento. Assim, transmitida a nota promissória por meio de endosso, ainda que em branco, sem identificar o beneficiário, o possuidor de boa-fé, por simples tradição, possui legitimidade para buscar o pagamento do crédito. Ademais, frente ao credor originário, o devedor do título se obriga por uma relação contratual, motivo pelo qual contra ele mantêm-se intactas as defesas pessoais que o direito comum lhe assegura. Já em relação a terceiro, o fundamento da obrigação está na firma do emissor, que expressa sua vontade unilateral de se obrigar. Somente quando o adquirente do título age de má-fé, em conluio com o portador anterior, para frustrar o princípio da inoponibilidade da defesa que contra ele tivesse o devedor, este tem direito de opor-lhe a defesa que teria contra o antecessor. Disso decorre a necessidade de dilação probatória para fins de verificação da má-fé da parte agravada, a qual não pode ser presumida. Nesse contexto, vale, ainda, frisar a disposição do artigo 916 do Código Civil. Confira-se: Art. 916. As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes, somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé. Por derradeiro, é certo dizer, que a nota promissória é dotada de autonomia e abstração, atributos inerentes aos títulos de crédito. Assim, uma vez colocados em circulação, passa a ser irrelevante o fato de não haver relação jurídica entre o seu emitente, no caso a executada, ora agravante, e o portador do título, a empresa exequente, ora agravada. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. CHEQUES REPASSADOS A TERCEIRO. ENDOSSO EM BRANCO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. OPOSIÇÕES PESSOAIS DO EMITENTE AO PORTADOR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O cheque é título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, razão pela qual o seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele. 2. Em se tratando de endosso em branco, o endossatário pode cobrar o valor indicado na cártula, não sendo oponível as exceções pessoais ao portador de boa-fé, e considerando que o autor pagou a pessoa diversa do credor do título, não há que se falar em declaração de quitação de dívida. Logo, a sentença recorrida não está a merecer reparo algum. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1356272, 00007447320178070019, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. ENDOSSO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO INCABÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS E HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. 1. A circulação dos cheques, mediante endosso, desautoriza a discussão do negócio jurídico originário, prevalecendo o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé. 2. Havendo sucumbência recíproca, os honorários devem ser fixados de maneira proporcional. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1344467, 07213592920198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. NOMINAL. ENDOSSO EM BRANCO. PORTADOR. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. 2. O portador de cheque nominal endossado em branco deve ser considerado credor da quantia registrada e, assim, possui legitimidade para promover a cobrança do título endossado pela via da ação monitória, nos termos dos Arts. 17 e 18 da Lei n. 7.357/85. 3. O endosso em branco ocorre quando não há identificação do endossatário, o que transforma o título em ao portador, de modo que a mera tradição é suficiente para a transferência do crédito nele representado, configurando a legitimidade ativa do portador para promover a ação monitória. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (Acórdão 1321625, 07011647120208070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nessa ordem de ideias, supera a abrangência cognitiva da exceção de pré-executividade a discussão das matérias aventadas pela agravante, visto que necessitam de dilação probatória e, sendo assim, é inadequada a via eleita, sobretudo, pelo fato de o possuidor de boa-fé ter legitimidade para a execução da nota promissória que lhe foi endossada. Desse modo, inviável a utilização do instituto da exceção de pré-executividade no caso ora em exame, pois os argumentos nela contidos exigem dilação probatória, o que não condiz com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentido é firme a jurisprudência tanto desta egrégia Corte, quanto do colendo STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXEQUENDO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução. 1.1. No caso dos autos, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar que o índice aplicado para atualização monetária do débito, em razão de alteração legislativa, acarretou excesso na execução, sendo necessária a dilação probatória. 2. Necessária a dilação probatória, incabível a discussão da questão por meio de exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1291104, 07217643420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O excesso de execução configura matéria própria de discussão em instrumento próprio, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. "A exceção de pré-executividade é admitida nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras" (REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 01.04.2009). 3. As questões cognoscíveis que dão ensejo ao manejo da simples exceção de pré-executividade são, em regra, de ordem formal. No entanto, a questão que o agravante busca discutir no caso versado nestes autos é essencialmente de natureza material e, assim, incompatível com o procedimento que veio a eleger para conduzir a postulação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1293996, 07246787120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INDTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONFORMIDADE COM CÁLCULOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública, ou seja, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, como os pressupostos processuais e condições da ação, bem como que não dependam de dilação probatória para sua demonstração. 2. O excesso de execução deve ser alegado em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, inc. III, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1240028, 07245005920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVEL LEGISLAÇÃO. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO OU EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado para, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2. Na hipótese dos autos, o agravante pretende o recálculo do débito fiscal adotando-se os índices e parâmetros previstos na Lei Complementar no 943/2018, porquanto entende que a alteração dos índices aplicados na atualização da dívida fiscal devida ao Distrito Federal acarretaria significativa diferença no valor do débito exequendo. 3. A afirmativa não é cognoscível de plano e para sua comprovação, é necessária dilação probatória, acompanhada do devido contraditório, o que não se mostra compatível com o instrumento processual manejado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293651, 07217739320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ. (...) 3. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1o.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 750.650/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EFEITOS DA COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ (AgRg no AREsp 552.600/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/09/2014). II - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1137300/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015) (destaquei) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 05 de agosto de 2021 16:57:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador